Tribunal: TJDFT
Processo: 0716918-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALR DA PMDF. INCLUSÃO DE DEPENDENTE (GENITORA DO AUTOR). REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA.
1. Recurso próprio, relgular e tempestivo.
2. A Lei 10.486/2002, em seu art. 34, II, prevê a possibilidade de inclusão dos pais na assistência médico-hospitalar da Polícia Militar, desde que demonstrada a situação de dependência econômica.
3. A percepção de rendimentos acima de um salário não afasta, por si só, o reconhecimento da dependência econômica para fins de assistência médica, desde que efetivamente demonstrada a situação de dependência. Todavia, o critério auxilia na sua definição, sendo certo que a dependência econômica não pode ser presumida, mas deve ser corroborada (REsp 1082631 / RS 2008/0182631-6, Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120).
4. A Lei no 7.289/84, Estatuto dos Policiais Militares do DF, previu em seu artigo 50, IV, a existência de plano de assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, exigindo-se nesses casos, a necessidade de comprovação da dependência econômica em relação ao policial militar, além de comprovar a residência sob o mesmo teto. O inciso III do § 4o do artigo 50 da citada lei, previu a possiblidade de inclusão de avós e dos pais quando inválidos ou interditados e respectivos cônjuges, estes, desde que não recebam remuneração.
5. Na hipótese dos autos, não restou demonstrada a situação de dependência econômica da genitora do recorrido, uma vez que recebe renda superior ao valor do salário-mínimo,, além de não existir prova de que reside sob o mesmo teto do autor.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (Art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.